Tribunal: TJDFT
Processo: 0727617-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. No caso, o feito encontra-se suficientemente instruído, restando desnecessária a produção de prova pericial para a formação da convicção do magistrado. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
3. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. O serviço de retificação do motor do veículo do autor pelo réu é incontroverso assim como o pagamento do preço de R$ 3.000,00 (ID 48126690). É necessário destacar que restou comprovada a alegação do consumidor sobre a inadequação do serviço prestados. Os prints de conversas de aplicativo de celular entre as partes demonstram que, após a retífica do motor, o automóvel apresentou diversos problemas, como vazamento de óleo e outros que até impediam o veículo de trafegar, tendo o réu, inclusive, oferecido enviar um guincho para buscar o carro nos meses subsequentes à montagem do motor (ID 48126691, pág. 1/10). O áudio enviado por uma preposta do réu para o autor (o qual não foi especificamente impugnado), também comprova que, após a retífica do motor, o veículo apresentou problemas mecânicos nos meses subsequentes, retornando à oficina do réu várias vezes, tendo sido informado ao consumidor, ao fim, que a garantia cessara e que ele podia procurar outra oficina para tentar outro conserto (ID 481266683).
5. A parte ré, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, II do CPC), limitando-se a argumentar que as peças de “qualidade duvidosa” teriam causado os problemas narrados na inicial, o que não se sustenta, porquanto demonstrado pelo consumidor que o réu indicou as peças que deveriam ser compradas para a retífica do motor, assim como o local onde elas deveriam ser adquiridas (ID 48126691 - Pág. 7).
6. Por conseguinte, ante esses fundamentos vejo devidamente comprovada a narrativa autoral, calcada nas provas documentais carreadas aos autos que levam à conclusão de que houve falha na prestação de serviço mecânico da requerida, o que demandou nova intervenção mecânica em outra oficina, com a compra de novas peças e realização de outra retífica no motor, o que confirma a inadequação do serviço de recuperação prestado pelo requerido, que não apresentou a eficácia esperada (ID 48126687, 48126688 e 48126689). Essas circunstâncias demonstram que a falha na prestação do serviço do réu de modo a atrair a sua responsabilidade pela reparação material pretendida com o ressarcimento das despesas pelo conserto ineficaz e pelo superveniente (R$ 3.000,00 pagos inicialmente ao réu, R$ 1.500,00 e R$ 1.860, das novas peças, além de R$ 1.000,00 pela mão de obra - ID 48126687, 48126688 e 48126689, total de R$ 7.360, todavia o pedido inicial limitou-se ao valor de R$ 6.499,00). Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.